Tribunal: TJDFT
Processo: 0709023-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709023-57.2024.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SIENA RECORRIDO: HERCÍLIO DE FAVERI NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERSOS ACESSOS DO ADVOGADO E DO REPRESENTANTE DA PARTE AO PROCESSO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A introdução de questão não debatida na sentença configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico. 2. A citação válida constitui requisito essencial para a formação da relação processual e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A ciência inequívoca da ação pela parte ré e a ausência de demonstração de prejuízo afastam a alegação de nulidade da citação, em conformidade com os princípios da instrumentalidade das formas e da boa-fé processual. Precedentes. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da citação e de todos os atos subsequentes, porquanto o mandado foi recebido pelo zelador do condomínio, pessoa que não tinha poderes para tal. Destaca que a tese da nulidade de algibeira não se aplica ao caso, pois informou a nulidade na primeira oportunidade; b) artigo 435 do CPC, argumentando que a propositura da nova demanda não configura inovação recursal indevida, mas sim um desdobramento legítimo da busca pela correta apuração de eventuais débitos do recorrido perante o condomínio. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 248, § 4o, do CPC, uma vez que o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, o mandado de citação foi entregue no endereço do requerido, ora apelante, e recebido por Sergio M. Rocha, em 12/07/24 (ID 67152480). O AR foi inserido aos autos em 18/07/2024. O prazo para resposta do réu terminou em 08/08/2024, sem qualquer manifestação. Antes do término do prazo, conforme os autos originários, aba “acessos ao processo”, o advogado da parte requerida acessou os autos de origem por 11 vezes, em dias diversos, e o senhor Samuel Fernandes Martins, síndico do condomínio apelante, realizou 7 acessos aos autos. O primeiro acesso do síndico ocorreu em 06/05/2024, mais de 60 dias antes da entrega do mandado de citação ao preposto do condomínio. Em 16/08/2024, o apelante peticionou e requereu a nulidade da citação sob a alegação de que o senhor Sergio M. Rocha, zelador do condomínio, não possuía poderes para receber correspondências. O juízo afastou as argumentações (ID 210181552) e o agravo interposto pelo apelante contra a decisão não foi conhecido (ID 215170570). A prova dos autos é clara quanto ao pleno conhecimento da demanda judicial pelo requerente/apelante e quanto à assinatura do mandado de citação por seu preposto. Evidencia-se que a parte descumpriu deliberadamente o prazo para resposta nos autos, com o intuito futuro de arguir a nulidade, manobra processual conhecida como “nulidade de algibeira”. (...) Ademais, não há declaração de nulidade sem prejuízo. A documentação dos autos demonstra que o objetivo de cientificar o réu foi plenamente cumprido, sem qualquer prejuízo demonstrado, pois a parte, por meio de seu advogado e do seu representante, teve pleno acesso aos autos, inclusive antes da expedição do mandado de citação". (ID 69385844). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada contrariedade ao artigo 435 do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No que tange à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021